Tribunal: TRF3
Processo: 5000363-91.2017.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
315/907)

5000363-91.2017.4.03.6140

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000363-91.2017.4.03.6140

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: VALDELINO CARDOSO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA PAULA ROCA VOLPERT - SP373829-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ATIVIDADE ESPECIAL. PPP POSTERIOR AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TEMA 350/STF. TEMA 1.124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno do INSS, fixando os efeitos financeiros do reconhecimento de atividade especial a partir da citação, em razão da apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário posterior ao requerimento administrativo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso a exceção ao prévio requerimento administrativo prevista no Tema 350 do STF, diante da natureza revisional do pedido; (ii) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, à luz das balizas fixadas no Tema 1.124 do STJ, quando a prova determinante é apresentada somente em juízo.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 350, assentou que, em pedidos de revisão de benefício, não se exige identidade absoluta entre os documentos apresentados na via administrativa e os juntados em juízo, estando configurado o interesse de agir quando a controvérsia não depende de prévia análise administrativa de fato novo.

O Tema 1.124 do STJ estabeleceu critérios objetivos para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros, distinguindo as hipóteses conforme a natureza e o momento da apresentação da prova.

No caso concreto, o reconhecimento da especialidade do período de 03.08.2009 a 22.10.2010 baseou-se em PPP datado de 22.10.2010, documento inexistente à época do requerimento administrativo, formulado com base em PPP anterior, de 19.08.2009.

Mostra-se inviável atribuir ao INSS a análise de período posterior ao documento disponível na via administrativa, o que caracteriza hipótese de incidência do item 2.3 do Tema 1.124 do STJ.

Diante da produção de prova essencial apenas em juízo, impõe-se a fixação dos efeitos financeiros a partir da citação, respeitada a prescrição quinquenal.

As matérias suscitadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à simples irresignação da parte, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

Em ações revisionais, a exceção firmada no Tema 350 do STF afasta a exigência de identidade documental absoluta entre a via administrativa e a judicial, sem prejuízo da análise do termo inicial dos efeitos financeiros.

A apresentação de PPP posterior ao requerimento administrativo, indispensável ao reconhecimento da atividade especial, atrai a aplicação do Tema 1.124/STJ, fixando os efeitos financeiros a partir da citação.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão nem para manifestar inconformismo com a solução adotada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350); STJ, REsp no 1.905.830/SP (Tema 1.124); STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp no 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 24.04.2023; TRF3, 9a Turma, ApCiv no 5000275-80.2022.4.03.6139, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 16.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000363-91.2017.4.03.6140

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: VALDELINO CARDOSO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA PAULA ROCA VOLPERT - SP373829-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte autora contra o acórdão de Id 357643411, que deu parcial provimento ao agravo interno do INSS para determinar que os efeitos financeiros incidam desde a citação

Alega o embargante que inaplicável ao caso o Tema 1.124 do STJ, haja vista que a retificação posterior do PPP não desnatura a apresentação administrativa.

Transcorrido o prazo, não foram apresentadas contrarrazões pelo INSS.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo os recursos e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Assim constou da decisão embargada (Id 357643411):

A princípio, a existência de PPP posterior ao processo administrativo (Id 40993298), levaria, em tese, à extinção do mérito por descumprimento do Tema 1.124.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240, Relator Ministro Roberto Barroso, na Sessão Plenária de 030/9/2014, Tema 350 da Repercussão Geral, firmou entendimento pela compatibilidade do prévio requerimento administrativo com o inciso XXXV do artigo 5o da Constituição Federal, observadas determinadas exceções.

O julgado foi assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

É cediço que o E. STF - Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE no 631.240/MG, sob a sistemática do artigo 543-B do CPC/73, firmou o entendimento de que a exigência de prévio requerimento administrativo a ser formulado perante o INSS antes do ajuizamento de demanda previdenciária não viola a garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CR/88, art. 5o, XXXV).

Todavia, a egrégia Corte, em tal oportunidade, ressalvou a possibilidade de formulação direta do pedido perante o Poder Judiciário quando se cuidar de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, desde que os fundamentos da ação não dependam da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, ou ainda, quando notório e reiterado o entendimento do INSS em desfavor da pretensão do segurado.

Considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível e que o pleito revisional questiona a forma de cálculo da renda mensal inicial do benefício, não há que se falar em necessidade de prévia postulação do direito na seara administrativa, estando configurado o interesse de agir da parte autora.

A esse respeito, confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. TEMPO ESPECIAL RECONHECIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS À CONVERSÃO. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

- Não se verifica a falta de interesse de agir da parte autora, alegada pelo INSS, uma vez que o pedido de revisão de benefício poderá ser formulado diretamente em juízo, nos moldes do item 4, da ementa do R.E. 631.240/MG (tema 350 STF), julgado sob regime de Repercussão Geral.

(...)

- Apelação do INSS não provida. Apelação da parte autora provida em parte.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000275-80.2022.4.03.6139, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 16/10/2024, DJEN DATA: 23/10/2024)

Nesta senda, entendo que a exceção feita pelo Tema 350 do STF é aplicável ao presente caso, não se exigindo aqui a mesma identidade de documentos apresentados na via administrativa na hipótese de revisão judicial do benefício.

Ainda assim, no referido julgamento do Tema 1.124 do STJ, a E. Corte estabeleceu as seguintes balizas acerca do termo inicial dos efeitos financeiros:

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

De fato, o PPP posterior ao requerimento administrativo foi prova fundamental ao deslinde do feito, tratando-se de hipótese cristalina de aplicação do Tema 1124 do STJ.

Assim, os efeitos financeiros devem incidir a partir da citação.

Como se extrai do exame dos autos, houve o pedido em sede judicial de reconhecimento da especialidade do período de 03.08.2009 a 22.10.2010, fundamentado com base em PPP datado de 22.10.2010 (Id 40993298).

Em que pese as alegações do embargante, o PPP juntado ao requerimento administrativo data de 19.08.2009 (Id 40993299, págs. 23 a 24), sendo impossível à época do requerimento que o INSS realizasse a análise do lapso de 20.08.2009 a 22.10.2010.

Portanto, verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada entendendo-se que na presente hipótese os efeitos financeiros devem incidir desde a citação.

E conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Anote-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos supra.

É O VOTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ATIVIDADE ESPECIAL. PPP POSTERIOR AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TEMA 350/STF. TEMA 1.124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno do INSS, fixando os efeitos financeiros do reconhecimento de atividade especial a partir da citação, em razão da apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário posterior ao requerimento administrativo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso a exceção ao prévio requerimento administrativo prevista no Tema 350 do STF, diante da natureza revisional do pedido; (ii) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, à luz das balizas fixadas no Tema 1.124 do STJ, quando a prova determinante é apresentada somente em juízo.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 350, assentou que, em pedidos de revisão de benefício, não se exige identidade absoluta entre os documentos apresentados na via administrativa e os juntados em juízo, estando configurado o interesse de agir quando a controvérsia não depende de prévia análise administrativa de fato novo.

O Tema 1.124 do STJ estabeleceu critérios objetivos para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros, distinguindo as hipóteses conforme a natureza e o momento da apresentação da prova.

No caso concreto, o reconhecimento da especialidade do período de 03.08.2009 a 22.10.2010 baseou-se em PPP datado de 22.10.2010, documento inexistente à época do requerimento administrativo, formulado com base em PPP anterior, de 19.08.2009.

Mostra-se inviável atribuir ao INSS a análise de período posterior ao documento disponível na via administrativa, o que caracteriza hipótese de incidência do item 2.3 do Tema 1.124 do STJ.

Diante da produção de prova essencial apenas em juízo, impõe-se a fixação dos efeitos financeiros a partir da citação, respeitada a prescrição quinquenal.

As matérias suscitadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à simples irresignação da parte, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

Em ações revisionais, a exceção firmada no Tema 350 do STF afasta a exigência de identidade documental absoluta entre a via administrativa e a judicial, sem prejuízo da análise do termo inicial dos efeitos financeiros.

A apresentação de PPP posterior ao requerimento administrativo, indispensável ao reconhecimento da atividade especial, atrai a aplicação do Tema 1.124/STJ, fixando os efeitos financeiros a partir da citação.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão nem para manifestar inconformismo com a solução adotada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350); STJ, REsp no 1.905.830/SP (Tema 1.124); STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp no 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 24.04.2023; TRF3, 9a Turma, ApCiv no 5000275-80.2022.4.03.6139, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 16.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu por unanimidade rejeitar os embargos de declaração da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão